Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0011185-88.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE ALVES DOS SANTOS, AGNALDO FIGUEIREDO DE ASSIS, FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARDOSO, JOSE DELI PEREIRA DA GAMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, JAIR DIAS PEREIRA, JOAO BATISTA FIRMO FERREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pelas Defesas de Jorge Alves dos Santos (ID 36397232), Agnaldo Figueiredo de Assis (ID 36408552), Francisco Carlos da Silva Cardoso (ID 36391795), Paulo Henrique da Silva (ID 36391795), Jair Dias Pereira (ID 36416691) e João Batista Firmo Ferreira (ID 3640642) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que deu parcial provimento às apelações criminais interpostas pelos ora embargantes. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator